Tribunal: TJDFT
Processo: 0731555-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA
1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido demonstrada a gravidade do delito e a periculosidade do paciente. Há indícios de que o paciente matou a adolescente, após manter relações sexuais com ela em um matagal, e, em seguida, de forma calculada, visando eximir-se da responsabilização criminal, tentou esconder o corpo, levando-o para um local muito distante de onde a matou.
2. As condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.